Tribunal: TJBA
Processo: 8009998-57.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009998-57.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WMARLEI MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, afastando a tese de abusividade dos juros remuneratórios praticados em contrato de empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato (11,99% ao mês) caracteriza abusividade por ser aproximadamente 76% superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (6,79% ao mês).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do Código Civil) não impede a invalidação de cláusulas abusivas que causem desvantagem excessiva ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

4 - Nos termos da Súmula 13 do TJBA e da jurisprudência do STJ, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser apurada com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, havendo abusividade quando houver superação desarrazoada.

5 - A discrepância entre a taxa pactuada (11,99% ao mês) e a média de mercado (6,79% ao mês) é evidentemente excessiva e não representa variação natural inerente à liberdade de preços, caracterizando prática abusiva.

6 - O reconhecimento da abusividade dos juros descaracteriza a mora, conforme Tema Repetitivo 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios, fixando o valor devido em R$ 5.053,22, com aplicação da taxa de juros média de mercado,
segundo os cálculos do embargante, que ficam homologados.